Tribunal: STF
Processo: Rcl 70783
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Formalização após o trânsito em julgado do pronunciamento atacado. Inadequação. Art. 988, §5 º, i, do código de processo civil. Verbete n. 734 da súmula do Supremo. recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a formação da coisa julgada no processo originário em momento anterior ao do ajuizamento da medida.



    2. A parte gravante sustenta que a reclamação foi formalizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado e invoca os princípios da confiança e da boa-fé objetiva como fundamentos para a admissibilidade.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação foi ajuizada antes de operada a coisa julgada na origem.



    III. Razões de decidir



    4. Não cabe reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do Supremo, conforme disciplina do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula desta Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno desprovido.